Tribunal: TJSP
Processo: 2037349-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r Municipal no 11/191). Alteração legislativa (Lei Complementar Municipal no 681/2013) posterior ao cumprimento dos requisitos pelo servidor (2.4.2011), em nítido direito adquirido. Cumprimento de sentença que deve ser processado com a inclusão do VPNI na base de cálculo da sexta-parte. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2037349-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVIA A INCIDÊNCIA DA SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, Pretensão à reforma de decisão que determinou a exclusão do VPNI da base de cálculo da sexta-parte, por se tratar de vantagem pessoal. Reforma que se impõe. Legislação local que excepcionalmente determinou a incidência da sexta-parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVIA A INCIDÊNCIA DA SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, Pretensão à reforma de decisão que determinou a exclusão do VPNI da base de cálculo da sexta-parte, por se tratar de vantagem pessoal. Reforma que se impõe. Legislação local que excepcionalmente determinou a incidência da sexta-parte sobre todos os vencimentos do servidor (incidência da redação original do art. 128 da Lei Complementar Municipal no 11/191). Alteração legislativa (Lei Complementar Municipal no 681/2013) posterior ao cumprimento dos requisitos pelo servidor (2.4.2011), em nítido direito adquirido. Cumprimento de sentença que deve ser processado com a inclusão do VPNI na base de cálculo da sexta-parte. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037349-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante FERES ABRÃO,
é agravado MUNICÍPIO DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037349-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17291
Agravo de Instrumento no 2037349-08.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Feres Abrão
Agravado(a)(s): Município de Marília
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO
LOCAL QUE PREVIA A INCIDÊNCIA DA SEXTA-PARTE
SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, Pretensão à reforma de
decisão que determinou a exclusão do VPNI da base de cálculo da
sexta-parte, por se tratar de vantagem pessoal. Reforma que se
impõe. Legislação local que excepcionalmente determinou a
incidência da sexta-parte sobre todos os vencimentos do servidor
(incidência da redação original do art. 128 da Lei Complementar
Municipal no 11/191). Alteração legislativa (Lei Complementar
Municipal no 681/2013) posterior ao cumprimento dos requisitos
pelo
servidor
(2.4.2011),
em
nítido
direito
adquirido.
Cumprimento de sentença que deve ser processado com a inclusão
do VPNI na base de cálculo da sexta-parte. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da decisão de fls. 94/95 (autos principais) que, em ação ordinária ajuizada
por Feres Abrão contra o Município de Marília, em fase de cumprimento de
sentença, determinou: a) a exclusão do adicional de insalubridade, do VPNI e de
quaisquer verbas de caráter eventual da base de cálculo para o apostilamento e
pagamento da sexta parte do servidor; b) observância ao título judicial em relação
aos honorários sucumbenciais.
Inconformado, o agravante sustentou, em resumo: a)
necessidade do adicional de insalubridade compor a base de cálculo da sextaparte;
b) o exequente, médico, diante da natureza de sua profissão, fica permanentemente
exposto à insalubridade; c) o VPNI trata-se de verba incorporada permanentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037349-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
devendo compor a base de cálculo da seta-parte; d) o VPNI compõe até mesmo a
base de cálculo para aposentadoria; e) erro material no v. acórdão na fixação dos
honorários recursais necessidade de correção; f) pugnou pelo provimento do
recurso.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 215/232).
É o relatório.
Cuida-se de ação apresentada por servidor público municipal,
voltada ao reconhecimento do direito ao recálculo da sexta-parte sobre os
vencimentos integrais, em fase de cumprimento de sentença.
A sentença julgou a lide nos seguintes termos:
“Precisamente por tal motivo, o cálculo da sexta-parte, neste
caso específico, em que se está a discutir situação salarial de servidor público
municipal de Marília, deveria, em princípio, incidir somente sobre a referência
salarial, por expressa disposição de lei.
Ocorre, no entanto, que o artigo 128 da LC 11/91, neste
ponto, se põe em desconformidade com legislação local de hierarquia superior, a
saber, a Lei Orgânica do Município de Marília, mais especificamente o artigo 93,
que, em sua redação original, contém a seguinte dicção: "Ao servidor público
municipal é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço,
correspondente a dois por cento do salário base do servidor, em forma de anuênio,
observando-se o tempo de serviço retroativo à data de admissão para pagamento
ou aplicação do percentual, bem como à sexta parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos
para todos os efeitos" (grifei).
Há que prevalecer, assim, a lei orgânica municipal, que prevê
a incidência da sexta parte sobre os vencimentos integrais, ou seja, a referência
salarial e demais vantagens, vez que o artigo 93 da Lei Orgânica do Município de
Marília, neste aspecto, tem redação semelhante àquela constante do artigo 129 da
Constituição do Estado de São Paulo.
É bem verdade que a Emenda no 46/2013 à Lei Orgânica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037349-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Municipal Mariliense, como destacado pelo ente público requerido em sua
contestação, alterou a redação original do artigo 93 acima mencionado, a fim de
que a sexta-parte passasse a ser paga apenas sobre a referência salarial dos
servidores municipais.
No caso em exame, segundo documentação trazida aos autos
pela própria Prefeitura Municipal de Marília (fls. 178/179), o autor da ação
completou 20 anos de efetivo exercício público municipal em 29/06/2011, quando
passou a fazer jus à sexta-parte, anos antes da vigência da Emenda no 46/2013.
Conclui-se que a alteração promovida pela Emenda no
46/2013 à Lei Orgânica deste Município de Marília não pode retroagir para ferir
direito adquirido da parte autora, sob pena de ofensa à garantia individual prevista
no artigo 5o, XXXVI, da CF/88.
Devem ser excluídas da base de cálculo apenas as vantagens
de caráter eventual”.
O v. Acórdão que ora se executa foi claro ao manter a
sentença da seguinte forma:
“(...) também previa a Lei Complementar Municipal no
11/1991, em seu art. 128, segundo o qual o adicional da sexta-parte incidiria sobre
a remuneração total.
Vale destacar que mencionados artigos legais somente foram
alterados respectivamente, pela Emenda à Lei Orgânica no 46, em 6 de agosto de
2013 e pela Lei Complementar no 681, de 10 de julho de 2013.
Compulsando-se os autos, nota-se que o autor completou 20
anos no serviço público municipal em 02 de abril de 2011, ou seja, em data anterior
às alterações das leis municipais.
(...)
Segundo documentação trazida aos autos pela própria
Prefeitura Municipal de Marília, o autor da ação completou 20 anos de efetivo
exercício público municipal em 29/06/2011, quando passou a fazer jus à sexta-
parte, anos antes da vigência da Emenda no 46/2013 (fls. 194/195).
Insta também salientar que as parcelas pecuniárias instituídas
como indisfarçável aumento salarial, conquanto recebam outra nomenclatura,
devem integrar a base de cálculo da sexta-parte. Somente as verbas de caráter 'pro
labore faciendo' e as de natureza eventual deverão ser excluídas da base de cálculo
da sexta-parte.
(...)
Inocorrente, ainda, ofensa ao princípio da tripartição dos
poderes, porque o Poder Judiciário não está a aumentar os vencimentos do
servidor público em função eminentemente legiferante. Inexistente, portanto,
desrespeito à regra do artigo 61, § 1o, 'a', da Constituição da República e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037349-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
entendimento sumulado no 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
Por derradeiro, cumpre registrar que esta C. 13a Câmara de
Direito Público é unânime no reconhecimento do direito aos adicionais por tempo
de serviço e da sexta-parte sobre o vencimento integral, excetuadas as parcelas
consideradas eventuais.”
Portanto, a questão é excepcional porque a legislação local
previa o pagamento da sexta-parte ao servidor sobre os vencimentos integrais,
conforme a redação original do artigo 128 da Lei Complementar Municipal no
11/1991, fazendo jus o autor ao recebimento porque completou os requisitos
necessários em 2.4.2011, ou seja, antes da alteração legislativa operada pela Lei
Complementar Municipal no 681/2013.
E finalmente o título executivo conclui: “Nestes termos, cabe
ao Judiciário dizer o direito, cabendo à Administração, que possui os
demonstrativos de pagamento, verificar se há o cumprimento dos requisitos legais
e, à parte demandante, o ônus da viabilidade da demanda. No mais, diante da
ausência de perícia contábil para apurar a quantificação exata do prejuízo da
parte, pode-se perfeitamente remeter tal discussão para a fase de liquidação de
sentença onde será apurado o quantum devido”.
Destarte, não há falar em violação à coisa julgada.
Com tais considerações, respeitado o entendimento do ilustre
magistrado de primeiro grau, imperativa é a reforma da r. decisão para que a
vantagem denominada VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada),
conquanto de natureza pessoal, integre a base de cálculo da sexta-parte por expressa
e excepcional determinação legal, dada a comprovação de que o servidor atendeu
aos requisitos legalmente impostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037349-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator